Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709272-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DECRETO LEI N. 2.317/1986. LEI N. 10.486/2002. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. VALORES DE NA SUA COMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Decreto-lei n. 2.317/1986, que instituiu a Gratificação de Natal aos militares do Distrito Federal, para efeito de pagamento do referido benefício, entende-se, como remuneração, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente. 2. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal n. 10.486/2002, que, de acordo como seu art. 1o c/c o art. 54 da n. 7.479/1986, é composta por soldo, adicionais de posto ou graduação, certificação profissional, operações militares, tempo de serviço, e das gratificações de representação, função de natureza especial e serviço voluntário. O auxílio-moradia e o auxílio-alimentação estão incluídos dentre os direitos pecuniários mensais, previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, que não compõem a remuneração do militar (art. 1o do mesmo diploma normativo) e têm natureza indenizatória. Aliás, o art. 3o da mesma lei, conceitua o auxílio- alimentação como o “direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” e o auxílio-moradia como o “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal” (art. 3o, XIII e XIV). 3. É cediço que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação são direitos pecuniários mensais revestidos de caráter indenizatório e transitório, que não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal. Logo, na ausência regra permissiva que ampare a pretensão do impetrante, as referidas rubricas não podem integrar a base de cálculo de outros benefícios. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/1986, e 2o, inciso II, alínea “d”, da Lei 10.486/2002, aduzindo, em suma, que os auxílios moradia e alimentação devem integrar a gratificação natalina por se tratar de vantagens permanentes. Assevera que nesse aspecto a decisão colegiada julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493 (ID Num. 49016376 - Pág. 27). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). A mesma sorte colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86 e 2o da Lei 10.486/2002. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Leis 10.486/2002 e 7.289/1984), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. Ainda, descabe dar curso ao inconformismo fundado na alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017